Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001572-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTES
DR. RODOLFO AMORIM MOLINA
DR. ADEMIR ROSA GOMES
PACIENTE
ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, que em regime de Plantão e ao cabo da audiência de custódia, decretou a prisão preventiva em seu desfavor, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que no dia 28/01/2020 o ora paciente Antônio Francisco Mota Veras foi preso juntamente com Wanderlei Bessa e Jackson Lopes dos Reis, todos suspeitos de envolvimento com a mercancia espúria de entorpecentes, oportunidade na qual os agentes de segurança pública também teriam afirmado que o automóvel conduzido pelo beneficiário deste writ fora utilizado em outra data por terceiro identificado como “Cromado”, na consecução de um delito de homicídio, fatos que foram veementemente negados pelo increpado em seu interrogatório extrajudicial, tanto que teria, inclusive, se recusado a assinar a Nota de Culpa; nada obstante, teve o recolhimento em flagrante convolado em prisão preventiva pela d. autoridade inquinada de coatora, por ocasião da audiência de custódia.
Desta feita, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustentam os impetrantes a ilegalidade da prisão em flagrante sob o viés da ofensa às normas constitucionais insculpidas no art. 5o, incs. X e LVI da Carta Magna, haja vista a suposta ilicitude das provas obtidas pelos policiais militares da ROTAM no momento da abordagem, porquanto para além de terem se utilizado de tortura psicológica e agressões físicas para forçar o paciente a fornecer a senha de acesso ao conteúdo do aparelho telefônico de sua propriedade; a revista efetuada no veículo por ele conduzido e no qual, em tese, foram apreendidas as porções de maconha, deu-se sem a sua presença, a ensejar o relaxamento da prisão.
Lado outro, sustentam a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP pertinentes ao periculum libertatis, na medida em que nada de concreto existe a revelar a periculosidade social do paciente ou que, em liberdade, causaria transtornos à ordem social, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, apresentando-se suficiente e mais adequada à hipótese a sua vinculação ao processo mediante a imposição de quaisquer das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, principalmente porque alegam que o increpado é primário, reside em domicílio certo há mais de 20 (vinte) anos, exerce atividade lícita como autônomo e possui família constituída, tendo o decreto de prisão preventiva se lastreado “em alegações vazias e genéricas” (sic – ID 32645995, p. 7).
Forte em tais argumentos e ressaltando a natureza de ultima ratio da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares, os causídicos requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para ver relaxada a custódia cautelar, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que a liberdade fique restrita ao cumprimento das providências acautelatórias diversas descritas no art. 319 do CPP, ressaltando, em abono ao periculum in mora, que o increpado necessita submeter-se urgentemente à uma cirurgia nos rins, procedimento que não é fornecido pela unidade prisional onde se encontra recolhido.
No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instruem a ação mandamental com procuração e a documentação acostada aos autos eletrônicos sob o ID 32645997 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Primordialmente, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida restritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Nessa esteira, levando em consideração os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do habeas corpus, pois, com a decretação da prisão preventiva, restou superada qualquer alegação de irregularidade no flagrante, ou seja, na atualidade, porquanto o paciente encontra-se segregado com fundamento no decreto de prisão da autoridade judiciária, eventual irregularidade no auto flagrancial não tem o condão de tornar nulo o recolhimento cautelar neste momento vigente.
Ademais, aparentemente, a prisão preventiva é necessária e encontra-se escorreitamente fundamentada nos requisitos e pressupostos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Isso porque, em uma análise perfunctória do r. decreto constritivo anexado sob o ID 32656956 – págs. 37/40, denota-se que a despeito de não primar por uma fundamentação exemplar, o d. magistrado singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido com o delito de tráfico de drogas pelo qual fora preso em flagrante [fumus comissi delicti], e ainda citou a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, acrescentando, outrossim, a insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP no caso concreto [periculum libertatis], a indicar a imprescindibilidade da custódia para salvaguarda da ordem pública, nos termos do entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E como é sabido, os predicados pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, por si sós, não são suficientes à concessão da almejada liberdade provisória, muito menos quando declinada a necessidade da prisão (a propósito: Enunciado Orientativo no. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, de 11/04/2017).
Além disso, verte da prova pré-constituída que, findo o Plantão Judiciário e depois da audiência de custódia, o Auto de Prisão em Flagrante de código n.o 612555 foi distribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, que pode ter ratificado a prisão preventiva, e a este Tribunal não foi dado conhecimento de eventual pronunciamento do juiz natural acerca da segregação ora hostilizada.
Não se descuida, outrossim, que embora os impetrantes tenham afirmado que o beneficiário desta ação constitucional se encontra em grave estado de saúde por conta de problemas nefrológicos; não comprovaram de forma inequívoca que o tratamento médico adequado não pode e/ou não está sendo disponibilizado pela unidade prisional em que se encontra recolhido, de modo que tal afirmação, isoladamente considerada, não tem o condão de autorizar a excepcional concessão liminar da ordem liberatória, mormente quando não desponta induvidosa a desnecessidade da custódia.
Enfim, não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito da impetração, de maneira que sua análise exauriente deve ser feita pelo Colegiado, no momento oportuno, ou seja, durante a sessão ordinária de julgamento.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTÔNIO FRANCISCO MOTA VERAS.
Requisitem-se informações ao d. juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT – a quem foi distribuído o APFD, o qual deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator